Tribunal: TJDFT
Processo: 0750775-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DESPACHO Nas contrarrazões o recorrido aduziu que “o Agravante se limita a pedir a reforma da decisão, sem apresentar qualquer razão que possua o mínimo de relevância” e, ao final, requer que o recurso não seja conhecido. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida (ID 54626172 - Págs. 1 e 3). Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46